Tribunal: TJPA
Processo: 0808786-96.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808786-96.2024.8.14.0000

PACIENTE: GILSON DE SOUZA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº

0808786-96.2024.8.14.0000.

AGRAVANTE:
GILSON DE SOUZA FERREIRA
.

ADVOGADO:
IZAC CARDOSO RIBEIRO, OAB-PA Nº 37.867.

AGRAVADO: decisão monocrática de ID 20041231.

Processo originário nº
0015194-71.2010.8.14.0051.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE REFORMAR DECISÃO MONOCRÁTICA.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. ART. 133, IX, DO RITJPA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O habeas corpus é remédio de urgência excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal. Embora o manejo do
writ
em substituição aos recursos cabíveis fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver ilegalidade
evidente e inequívoca
, o que não verifico na hipótese.

2. A decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

3.
Não vislumbro situação excepcional ou flagrante ilegalidade a ser sanada nesta via, ainda que de ofício, sendo
cabível o recurso ou ação própria para rediscutir a matéria.

4. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de julho de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se da
Agravo Regimental,
interposto contra a
decisão monocrática de ID
20041231,
proferida em sede de Habeas Corpus
,
cujo teor
não se conheceu o writ impetrado,
por ter sido manejado como substitutivo de recurso ou ação própria.

O agravante requer a reconsideração da decisão monocrática, ou que o recurso seja submetido a apreciação do Plenário do Tribunal (ID 20049396)
. Assevera que o recorrente foi condenado a pena de 07 (sete) anos, em regime inicial fechado, pelo crime de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Destaca que: “(...) o Paciente vinha sendo assistido pela Defensoria Pública, não sendo interposta o devido Recurso de Apelação em tempo hábil pela DPE, razão pelo qual foi necessário e evidente o remanejamento do presente Writ como substitutivo de revisão criminal” (ID 20049396, pág. 3).

Alega que o juízo coator não reconheceu a incidência do Tráfico Privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), requerendo a aplicação da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços), e, a concessão de medidas cautelares para aguardar o julgamento do recurso do Habeas Corpus em liberdade, razão pela qual pugna pelo conhecimento e provimento do writ.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Vislumbro hipótese de conhecimento do presente agravo regimental nos termos do art. 266, do RIJPA, pois se mostra
adequado, tempestivo, com interesse recursal da parte e legitimidade desta para recorrer.

Porém, desde logo, adianto que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Explico.

O
Habeas

Corpus
é remédio de urgência excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal. Embora o manejo do
writ
em substituição aos recursos cabíveis fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver
ilegalidade
evidente e inequívoca
,

o que não verifico na hipótese.

Portanto,
não vislumbro flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Nesse contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do STJ:

O Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

(
STJ - HC: 726537 SP 2022/0056097-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 07/03/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ, HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 3/4/2018. 2. Mesmo que não se admita o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, por configurar usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, e e 108, I, b, ambos da Constituição Federal, deve ser concedida a ordem, de ofício, se demonstrada a presença de manifesta ilegalidade. 3. Ressalta-se que não é necessário revolver o material fático-probatório para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal, em total afronta ao artigo 244 do Código de Processo Penal, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos. 4. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 779155 SP 2022/0335217-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Nas razões da impetração, alega que o recorrente está sofrendo constrangimento ilegal, por ter sido condenado a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006),
não sendo reconhecida: a incidência do § 4º, do referido dispositivo legal (Tráfico Privilegiado), na terceira fase da dosimetria da pena; a confissão espontânea do paciente; que a denúncia não descreveu os elementos do crime de Tráfico de Drogas. Requer a incidência da aplicação do Tráfico Privilegiado, com aplicação na diminuição da pena em 2/3 (dois terços) e, o sobrestamento da pena executória nos autos de execução penal nº 2000533-62.2024.8.14.0051.

No entanto, as alegações ora aduzidas não foram suficientes para reformar o entendimento da decisão guerreada, bem como
não vislumbro situação excepcional ou flagrante ilegalidade a ser sanada nesta via, ainda que de ofício,
sendo
cabível o recurso ou ação própria para rediscutir a matéria
, restando clara, portanto, a inadequação da via eleita.

Considerando o contexto processual amealhado aos autos, este relator proferiu decisão monocrática no sentido de não conhecimento do habeas corpus impetrado, por entender pelo cabimento de recurso ou ação própria para rediscutir a matéria. Nessa direção, reiteradamente, vem se manifestando esta Seção de Direito Penal, conforme demonstra,
verbia gratia,
o seguinte aresto:

EMENTA: RECURSO-
AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PLEITO DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL CONSTANTE DOS AUTOS DE ORIGEM POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP E CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO – IMPROCEDÊNCIA. A
análise acerca da regularidade ou não deste meio de prova demanda o exame aprofundado do conjunto probatório, o que não se adequa à via célere de tramitação do
writ
, haja vista que a condenação do agente se baseou em outras provas e já foi interposto recurso de apelação, mecanismo processual adequado para o enfrentamento da questão, pois relativa ao mérito da ação penal. Precedentes jurisprudenciais. Ademais,
é competência do relator negar seguimento a pedido incabível, segundo previsão do art. 133, X, do RITJPA c/c art. 932, III, do CPC e art. 3º, do CPP, não constituindo ofensa ao princípio da colegialidade, uma vez que a interposição de agravo regimental contra decisões monocráticas permite que a matéria seja apreciada pelo Órgão Colegiado, como
in casu
. - AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813975-60.2021.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/02/2022).

EMENTA: RECURSO - AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE, MONOCRATICAMENTE, NÃO CONHECEU DO WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – MANUTENÇÃO - QUESTÃO ATINENTE A EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE NÃO CONHECER DA AÇÃO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-PA - HC: 08036116320208140000, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 19/05/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 26/05/2020).

No mesmo sentido: 0802135-53.2021.8.14.0000, Rela. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 20/04/2021; 0802506-17.2021.8.14.0000, Rel. Vânia Lúcia de Carvalho da Silveira, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 27/04/2021; 0802078-35.2021.8.14.0000, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/04/2021. Colaciono, ainda, julgado do TJPR:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS – sentença transitada em julgado – insurgência contra a dosimetria da pena – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUBSTITUTO RECURSAL OU SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO DE IMEDIATO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR - HC: 00258532420228160000 Fazenda Rio Grande 0025853-24.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 25/06/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2022).

Com efeito, a decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

Ante o exposto, não havendo nada a reconsiderar,
CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL
interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação para
manter inalterada a decisão agravada de não conhecimento do writ impetrado
,

colocando, por conseguinte, o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/07/2024